Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007978-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1007978-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
JOSE PUPIN
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
para determinar, de imediato, o seguimento da ação de busca e apreensão em 1o grau.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão salientando, preliminarmente, a intempestividade do agravo de instrumento e, no mérito, pela revogação da liminar concedida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE BASÍLIO GONÇALVES, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de regimental cível interposto por
JOSE PUPIN
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
para determinar, de imediato, o seguimento da ação de busca e apreensão em 1o grau.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO
JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 0012861-19.2017.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ajuizada em face de
JOSE PUPIN
.

O agravante sustenta, em síntese, que
“o douto juiz a quo, determinou a suspensão de atos expropriatórios de bens declarados essenciais ao exercício das atividades empresariais, nos termos do RESP 1.810.379. Ora excelências, cumpre destacar que o Recurso Especial 1.810.379, foi interposto no agravo de instrumento no 1006723-11.2018.8.11.0000, que tinha como objeto a decisão proferida em 17.05.2018, pelo juízo da ação Recuperacional, que reconheceu a essencialidade dos bens objetos das ações de busca e apreensão do ora agravante. Ressalta-se que o recurso de Agravo de instrumento no 1006723-11.2018.8.11.0000, foi provido para afastar a essencialidade dos bens, sob o fundamento de que se as dívidas objeto dos créditos do recorrente foram contraídas em nome particular pelos agravados, na condição de agricultores, não em nome da sociedade empresária, não haveria como declarar a essencialidade de bens que, igualmente, constituem garantias dos negócios firmados. Em face desta decisão foi interposto pelos recorridos Recurso Especial 1.810.379, o qual foi provido para reestabelecer a decisão de primeira instância que determinou a suspensão de atos expropriatórios de bens declarados essenciais ao exercício das atividades empresariais dos recorrentes. Contudo, cumpre destacar que posteriormente a decisão proferida em 17.05.2018, que foi objeto do agravo de instrumento 1006723-11.2018.8.11.0000 e posterior RESP 1.810.379, em 26.08.2020, foi proferida NOVA decisão pelo juízo universal, declarando o encerramento do período de blindagem e inclusive, autorizando a realização das garantias previstas no § 3° do art. 49 da Lei 11.101/2005. Assim, tem-se que a decisão anterior objeto do Resp 1.810.379, perdeu sua eficácia, pois com a nova decisão proferida aquele juízo restou autorizada a promoção dos atos necessários à retomada das garantias fiduciárias por todo e qualquer credor não atingido pela recuperação judicial, dada a natureza extracontratual do seu crédito. Não se olvide, outrossim, que o resultado do julgamento do REsp no 1.810.379, não retira a natureza extraconcursal do crédito do agravante, vez que o plano homologado e seus desdobramentos são despidos de qualquer relevância para os credores fiduciários. Assim, tem-se que que o provimento do REsp no 1.810.379, não tem o condão revogar os efeitos das decisões posteriores àquela originalmente recorrida, notadamente a que autorizou a retomada da marcha das ações de busca e apreensão voltadas à execução das garantias fiduciárias prestadas nas cédulas de crédito bancário. Diante, do exposto, tendo em vista que o crédito do autor é extraconcursal, tem-se que não óbices ao prosseguimento do feito, devendo haver o prosseguimento da ação nos termos já permitidos na ação de Recuperação Judicial a qual afastou a essencialidade dos bens.”

Requer, ao final, “
o deferimento da antecipação da pretensão recursal, com a determinação de imediato seguimento da ação de Busca e Apreensão. o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do novo Código de Processo Civil, a fim de que, ao final, seja-lhe dado integral provimento, com a consequente reforma da respeitável decisão agravada nos termos acima delineados.”

É o relato do essencial.

DECIDO

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

(...)

Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“
Art. 995
. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Em sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, vez que, a princípio, com o encerramento do período de blindagem, o seguimento da ação é medida impositiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO GRAFADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM POSSE DA EMRESA RECUPERANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAWS – RETOMADA DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Assim, findo o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar seu curso.”
(TJMT. Rel. Sebastião de Moraes Filho. 08/06/2021(.

Desta forma, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Destaco que qualquer análise acerca da intempestividade do agravo de instrumento será analisada quando do julgamento do mérito daquele recurso, após a manifestação da parte contrária.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023